Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-51.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003327-51.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (EMBARGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DE SOUZA - CPF: 204.915.731-20 (EMBARGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. “O STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública.” (...) (STJ - REsp: 1407781 SP 2013/0327574-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1003327-51.2017.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que a e. Câmara promoveu o julgamento do recurso ministerial sem determinar a intimação da Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer do apelo manejado pela Promotoria de Justiça atuante em primeira instância.

Aduz que o único momento que houve a intimação da Procuradoria Especializada foi para ser cientificada da decisão proferida pela Câmara em 21/07/2021

Defende ser patente o prejuízo causado, tendo em vista que mesmo havendo pedido expresso de intimação do órgão (ID 93599971) para emissão de manifestação meritória perante o Tribunal, o recurso teve o mérito desprovido.

Ao final, requer sejam recebidos e providos os presentes embargos, para suprir omissão do acórdão embargado.

Em suas contrarrazões, Francisco Carlos de Souza manifestou pelo improvimento do recurso. [id. 95779971]

Ananias Martins de Souza Filho não apresentou contrarrazões, conforme certificado. [id. 97009466]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1003327-51.2017.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEL REALIZADO PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO - VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E IMPESSOALIDADE - NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Da mesma forma, como estabelece o inciso I do referido artigo, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

2. O dolo e o prejuízo ao erário não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca.

3. Assim, que não ficou evidenciada a vontade deliberada dos Apelados de praticar conduta tendente a infringir o interesse público, somado ao fato de que não há nos autos qualquer notícia de que os Apelados receberam qualquer vantagem ilícita, não tendo assim, agido com má-fé, dolo, negligência ou animus de lesar o ente público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte Embargante.

Isso porque, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, a ausência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, como
custos legis
, só enseja a decretação da nulidade se restar comprovado efetivo prejuízo.

Importante consignar que o ente ministerial, em seu recurso de Embargos de Declaração, sequer discorreu acerca do eventual prejuízo capaz de ensejar a nulidade do v. Acórdão.

Ademais, cediço que o Ministério Público, no processo civil brasileiro, é Autor (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), ou fiscal da ordem jurídica (interventor, artigo 178, do Código de Processo Civil).

Logo, se o Ministério Público é Autor da Ação Civil Pública, segue-se (por imposição dos princípios da unidade e indivisibilidade) que é desnecessária sua intervenção, no mesmo processo, como fiscal da ordem jurídica (“
custos juris
”).

Dessarte, conforme se denota da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa):

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 4º
O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

Da leitura do supracitado artigo, vislumbra-se que a atuação do Ministério Público, como
custos legis
, somente é obrigatória se este não for parte no processo.

Sobre a questão já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO PELA NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSARIEDADE. ART. 5º, PAR.1º, DA LEI Nº 7.347/85. 1.
O Ministério Público, quando atua como parte na instância a quo, torna desnecessária a intervenção do órgão como custos legis
(Precedentes: AgRg no MS 12757/ DF, Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 18/02/2008 p. 20; REsp 554906/DF, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 28/05/2007 p. 308) 2. Ação pública proposta pelo Ministério Público Estadual visando o fornecimento de medicamento destinado a tratamento de paciente portador de doença diverticular dos cólons e síndrome do intestino irritável, bem como aos demais pacientes residentes no município que, comprovarem por prescrição médica, a necessidade do tratamento. 3.
O princípio da unidade revela que o Ministério Público é uno como instituição, pelo que o fato do mesmo ser parte do processo dispensa a sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade, através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei.
4. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "Há, aliás, mais de um motivo para tal conclusão. O Ministério Público, mesmo quando atua como parte processual, nunca de despe de sua condição constitucional de fiscal da lei. Cuida-se de função constitucional que torna irrelevante considerar se sua posição é a de parte ou a de custos legis. Afinal, o art. 127 da Const. Federal confere à instituição a incumbência de defesa da ordem jurídica e, nesta expressão, como é fácil perceber, se aloja a função de fiscalização da lei. Desse modo,
se a ação civil pública é ajuizada por determinado órgão de execução do Ministério Público, desnecessária se tornará a presença de outro órgão como fiscal da lei
."."(José dos Santos Carvalho Filho, in"Ação Civil Pública, Comentários por Artigo", 6ª Edição, 2007, Lumen Juris, p. 164/165). 5. A título de argumento obiter dictum, sobreleva notar, o entendimento desta Egrégia Corte no sentido de que em
sendo o Ministério Público o autor da ação civil pública, sua atuação como fiscal da lei não é obrigatória
, a luz do que dispõe o art. 5º, par.1º, da Lei 7.347/85, muito embora no caso dos autos o Ministério Público não esteja atuando em prol dos interesses elencados nesta legislação. Precedentes: (AgRg no MS 12757/ DF, Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 18/02/2008 p. 20; REsp 554906 / DF, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 28/05/2007 p. 308 6. Recurso especial conhecido e desprovido

(STJ - REsp: 1042223 SC 2008/0061774-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/12/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/02/2009) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. EDIÇÃO OBRIGATÓRIA DE LIVROS EM BRAILLE. ART. 1º, XII, DA LEI 10.753/2003 NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

(omissis)

4.
O STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública
.

(omissis)

(STJ - REsp: 1407781 SP 2013/0327574-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018) (destaquei)

Partindo dessas premissas, se não há a demonstração do prejuízo apto a ensejar a nulidade do acórdão recorrido, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021